Tribunal: TJSP
Processo: 1501550-25.2016.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de lixo - Exercício de 2012 a 2014 – Município de Castilho – Pedido de homologação de acordo de parcelamento realizado com terceiro, não parte da ação, bem como de suspensão do processo – Impossibilidade - Ilegitimidade passiva – Falecimento do sujeito passivo antes da propositura da ação e do próprio lançamento do tributo – Impossibilidade de substituição do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de lixo - Exercício de 2012 a 2014 – Município de Castilho – Pedido de homologação de acordo de parcelamento realizado com terceiro, não parte da ação, bem como de suspensão do processo – Impossibilidade - Ilegitimidade passiva – Falecimento do sujeito passivo antes da propositura da ação e do próprio lançamento do tributo – Impossibilidade de substituição do sujeito passivo – Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida. Apelo da municipalidade desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501550-25.2016.8.26.0024 - Voto no 32457
Registro: 2020.0000563623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501550-25.2016.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelada ELSIO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501550-25.2016.8.26.0024 -Voto no 32457
2
Voto no 32457
Apelação no 1501550-25.2016.8.26.0024
Comarca de Andradina
Apelante: Prefeitura Municipal de Castilho
Apelado: Elsio Cardoso
EXECUÇÃO FISCAL IPTU e taxa de lixo - Exercício de 2012 a
2014 Município de Castilho Pedido de homologação de acordo
de parcelamento realizado com terceiro, não parte da ação, bem
como de suspensão do processo Impossibilidade - Ilegitimidade
passiva Falecimento do sujeito passivo antes da propositura da
ação e do próprio lançamento do tributo Impossibilidade de
substituição do sujeito passivo Súmula no 392 do STJ Sentença
mantida. Apelo da municipalidade desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 19/20 que extinguiu a execução, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC, buscando a municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado,
alegando, em suma: i) a possibilidade de redirecionamento da execução
para o espólio do devedor originário; e ii) que a obrigação acessória de
manter o cadastro municipal devidamente atualizado era dos herdeiros,
nos termos dos artigos 100, do CC; 113, §2o, do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501550-25.2016.8.26.0024 -Voto no 32457
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de execução fiscal promovida pela
municipalidade para cobrança de créditos tributários decorrentes de IPTU,
exercício de 2012, 2013 e 2014, nos termos das Certidões de Dívida Ativa
de fl.2/3.
No entanto, quando do ajuizamento da execução,
em 17/11/2016, o executado constante na Certidão de Dívida Ativa (fl.
2/3) já havia falecido desde 28/05/2009, conforme se observa do
documento de fl. 21.
Considerando que o falecimento implica a extinção
da personalidade jurídica e, por conseguinte, encerra a aptidão de o
contribuinte ser sujeito de direito e de obrigação, desde o início, o que se
impunha era lançar e inscrever o crédito em face do Espólio ou de seus
sucessores e contra eles ajuizar a demanda.
Portanto, no caso, incide a Súmula no. 392 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução".
Nessa esteira, a jurisprudência do mesmo C.
Tribunal de sobreposição é no sentido de que no processo de execução
ajuizado contra contribuinte já falecido não é possível simplesmente
substituir a CDA por outra, com indicação do espólio ou dos herdeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501550-25.2016.8.26.0024 -Voto no 32457
4
como devedores para, então, contra eles prosseguir o feito (cf. AgRg no
REsp 1056606 / RJ, 2a Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, julg. 27/04/2010, in DJe 19/05/2010).
Desta forma, reconhecida a impossibilidade de
substituição das CDAs para correção do sujeito passivo, era mesmo o caso
de extinção do processo de execução fiscal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR